Tribunal: STF
Processo: HC 97295
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
   CULPA NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO.
   IMPROVIMENTO.
1.      O presente recurso pretende afastar a
   incidência da Súmula nº 691/STF, sob a alegação de que o paciente
   estaria sofrendo grave constrangimento ilegal.
2.      O rigor na
   aplicação da Súmula nº 691/STF - segundo a qual "Não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido abrandado por
   julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de
   eficácia imediata. Nestes termos, enumero as decisões colegiadas:
   HC nº 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ
   de 25.06.2004; HC nº 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min.
   Cezar Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC nº 88.229/SE, Rel. Min.
   Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em
   10.10.2006.
3.      Contudo, in casu, não vislumbro a presença de
   qualquer dos pressupostos que autorizam o afastamento da
   orientação contida na Súmula n° 691, do STF.
4.      Entendo que
   houve fundamentação idônea à decretação da prisão cautelar do
   paciente.
5.      Há elementos, nos autos, indicativos da
   complexidade do processo, que apura a existência de organização
   criminosa dedicada à prática de tráfico internacional de
   entorpecentes, com a existência de nove réus sem defensor comum,
   o que justifica a demora na formação da culpa.
6.      Ante o
   exposto, nego provimento ao agravo regimental.